Tribunal: STF
Processo: RE 848865
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI -DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.